Tribunal: TJES
Processo: 5001661-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001661-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA FERREIRA SIMOES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5001661-86.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ROSANGELA FERREIRA SIMOES

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. MARCO INICIAL PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que ocupou o cargo na polícia civil estadual e que teve a sua aposentadoria publicada no diário oficial em 26.01.2017, sem ter gozado das férias do período aquisitivo de 1998-1998. Por não poder mais usufruir do afastamento, reclama sua conversão em pecúnia

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais com fundamento na prescrição.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que não ocorreu a prescrição, uma vez que a data a ser considerada para sua aposentadoria é a da publicação no diário oficial. Assim, requer a reforma da sentença e total procedência dos pedidos autorais.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. A controvérsia dos autos está em saber qual o marco temporal para a contagem do prazo prescricional no caso de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada para aposentadoria: se da data da aposentadoria do servidor ou do registro do ato no Tribunal de Contas.

6. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada para aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público. Não obstante, necessário o destaque à existência de precedente da Corte Especial do STJ:

"sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas" (MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012).

7. De acordo com o Exmo Ministro Sérgio Kukina, o aludido MS 17.406/DF, embora oriundo do órgão especial da corte, não tem o condão de afastar a aplicação da tese pouco antes destacada (RESP 1.254.456/PE). Nessa linha de compreensão, aliás, o ilustre Ministro Og Fernandes, no julgamento do AgInt no AgInt no REsp 1.645.143/DF, Segunda Turma, DJE de 27/06/2018, fez demonstrar que o referido julgado da Corte Especial, por conter especificidades relativas ao caso concreto, não pode ser invocado para afastar a aplicação do entendimento chancelado no já referido Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE. Vale reproduzir a seguinte passagem do esclarecedor voto do Ministro Og, verbis:

“Ressalto que o julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria essa posição. Naquela oportunidade, o voto da relatoria, acolhido por unanimidade, tratou da situação de servidor desta Casa. O ato de aposentadoria do então impetrante, ocorrido no ano de 2001, teve registro negado em 2006 por decisão do TCU. Sanadas as irregularidades apontadas, foi realizado novo ato de concessão do benefício, dessa vez homologado pela Corte administrativa no ano de 2009. Ocorre que, em 2008, "[...] o impetrante ingressou com pedido de conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade não usufruída e nem computada em dobro para aposentadoria, pretensão julgada procedente pelo Conselho de Administração, por decisão tomada em 3/12/2009". A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em seu voto, apresentou dois fundamentos para a concessão da ordem: a) "[...] uma vez considerada a integração e eficácia do ato de aposentadoria somente a partir da homologação do TCU, sendo ele o ato que origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição só poderia iniciar-se a partir de fevereiro de 2009, porque antes disso não se haveria a possibilidade de questionamentos administrativos ou judiciais";b) "[...] somente com o julgamento do Processo Administrativo STJ n. 9.165/2008, em 3/12/2009, de que Relator o Ministro Fernando Gonçalves, que o Conselho de Administração desta Corte autorizou a conversão em pecúnia da licença-prêmio, surgindo o direito a partir desta data, se considerada a hipótese". Em seus votos, os Ministros Laurita Vaz, Teori Zavascki e Arnaldo Esteves destacaram acompanhar a relatora pelo segundo fundamento.

8. Nesta senda, a contagem quinquenal relativa à conversão de pecúnia de licença prêmio não gozada para aposentadoria, tem como termo inicial a data do ato de aposentação, e não de sua homologação pelo Tribunal de Contas. Para consolidar tal afirmação, a orientação firmada pela Primeira Seção no julgamento do RESP 1.254.456/PE, vem sendo prestigiada pela jurisprudência do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SUPOSTA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE SE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ. [...] 3. Conforme orientação estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973, "[...] a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]". 4. O julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria aquela posição. O fundamento de que o prazo tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por tratar-se de ato complexo, não foi acompanhado pela maioria dos Ministros, como se extrai das notas taquigráficas. Prevaleceu outro argumento, também da relatoria, no sentido de que a contagem iniciou-se após o reconhecimento do direito à conversão na seara administrativa, que, na específica hipótese dos autos, somente ocorreu após a aposentação e a homologação pelo TCU. Tinha-se, portanto, caso absolutamente peculiar. 5. No julgamento dos EAREsp 962.250/SP, a Corte Especial definiu que, em obediência ao princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido na ação civil pública, mesmo quando ajuizada por ente público distinto do Parquet ou por sindicato. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1.833.259/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Com a aposentadoria do servidor, tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, conforme julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos no REsp 1.254.456/PE, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves (DJe 02.05.2012). III - Antes da aposentação não há falar em prazo prescricional, porquanto o servidor em atividade não faz jus à conversão da licença prêmio em pecúnia, pois a regra é que a licença seja usufruída, ou mesmo contada em dobro para aposentadoria, surgindo a pretensão à indenização somente se não utilizada de nenhuma dessas formas, sob pena de enriquecimento da Administração. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.830.439/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

9. Feita tais considerações, e tendo em vista a tese firmada em Tema Repetitivo nº 516 do STJ, aponto que o termo inicial para contagem da prescrição quinquenal referente à conversão em pecúnia das férias não gozadas para aposentadoria, é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público que se caracteriza com a publicação do ato administrativo, independentemente de homologação perante o Tribunal de Contas.

10. Posto isto, analisando o acervo probatório presente nos autos, ficou demonstrado que o autor/recorrente, aposentou-se do cargo a partir de 26/01/2017 (id. 11114435 fls. 14), conforme publicação no diário oficial. A presente ação foi ajuizada em 24/01/2022. Desta forma, da data da publicação do ato administrativo que homologou a aposentadoria do servidor público (26/01/2017), até a data do ajuizamento da presente ação (24/01/2022), não foi atingido o prazo prescricional referente a pretensão de recebimento dos valores correspondentes às férias não gozadas para aposentadoria.

11. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e julgo
PROCEDENTE
pretensão autoral, para o fim de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento à Requerente a quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas do exercício de 1998, observada a última remuneração na ativa. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da aposentadoria, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.” Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)